Tribunal: STF
Processo: HC 264471
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Givaldo Silva dos Santos contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.516.623/SP, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E CAPACIDADE ECONÔMICA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a revisão do valor da prestação pecuniária demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 7 do STJ. 



    2. A defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, argumentando que a discussão se limita à necessidade e proporcionalidade na fixação da prestação pecuniária, sem reanálise do contexto fático-probatório. Requer a redução do valor arbitrado, fixado em dezoito salários mínimos, alegando ausência de elementos que comprovem a capacidade econômica do agravante para suportar tal quantia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão do valor da prestação pecuniária, fixada com base na condição econômica do réu, demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada. 



    5. A fixação do valor da prestação pecuniária deve observar os parâmetros do art. 45, § 1º, do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, de modo a não torná-la inócua ou inviável.



    6. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a fixação do valor da prestação pecuniária, considerando a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pelo agravante e os elementos constantes nos autos. 



    7. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (eDOC. 2).



    Nesta Corte, a defesa reitera os argumentos apresentados ao Superior Tribunal de Justiça e alega que o valor fixado para a prestação pecuniária é desproporcional à condição econômica do paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria aqui ventilada não consta do acórdão proferido pelo STJ, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É dizer: o habeas corpus é uma ação de impugnação e, nesse sentido, o presente busca impugnar um ato coator que não possui qualquer conclusão sobre o mérito do pedido.



    Registra-se que, ainda após proferir despacho requerendo a emenda a inicial com a íntegra do processo afim de instruir satisfatoriamente a presente impetração, documentos relevantes para a análise do habeas corpus não foram juntados, a saber, a decisão do Juízo de origem e o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que teriam fixado a prestação pecuniária.



    Logo, dentro da cognição possível, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente